Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-45.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800089-45.2020.8.14.0059

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DONARIA ALIMENTOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉRCIA DO AUTOR EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da inércia em cumprir determinação judicial para comprovação de vínculo funcional do procurador subscritor da exordial, nos termos do art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, diante do descumprimento da ordem judicial de emenda da petição inicial, ainda que o procurador do Estado tenha subscrito digitalmente a peça inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica quanto à desnecessidade de intimação pessoal da parte quando se trata de cumprimento de ordem de emenda da petição inicial, bastando a ciência do patrono.

4. A assinatura digital do procurador não supre o dever de atender expressamente à ordem judicial de emenda, especialmente quando esta visa à regularização da representação processual.
5. A petição protocolizada após a intimação não cumpriu a determinação judicial, restando caracterizada a desídia processual.
6. Mantida a sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, ainda que em processo eletrônico, autoriza a extinção do feito com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, sendo suficiente a intimação do patrono.
2. A assinatura digital na petição inicial não supre o dever de atender expressamente à ordem judicial de emenda, quando esta visa à regularização formal da representação processual.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0800703-22.2020.8.14.0133; TJPA, Apelação Cível nº 0007737-94.2008.8.14.0006; STJ, AgRg no AREsp 856.579/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05/04/2016.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. POSSE PRECÁRIA. BEM IMÓVEL OCUPADO PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO LIMINAR DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para declarar a propriedade do Município sobre imóvel onde funciona hospital municipal ou, subsidiariamente, reconhecer desapropriação indireta. A magistrada de origem entendeu pela ausência de prova da titularidade dominial e da posse qualificada do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de tutela provisória, reconhecer judicialmente a propriedade do Município agravante sobre o imóvel ou a ocorrência de desapropriação indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova documental robusta da titularidade dominial do Município.
4. Posse exercida por força de contrato de locação, posteriormente rescindido por inadimplemento, demonstrando precariedade da ocupação.
5. Inviabilidade de concessão liminar de tutela de urgência pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
6. A jurisprudência do STJ exige, para reconhecimento de desapropriação indireta, a presença de posse sem título, destinação pública inequívoca e irreversibilidade da situação — elementos não verificados no caso.
7. A posse derivada de locação descaracteriza o apossamento necessário à desapropriação indireta, reforçada pela ausência de conclusão do procedimento expropriatório iniciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. "A ausência de prova da titularidade dominial e a posse precária decorrente de contrato de locação impedem a concessão de tutela provisória para reconhecimento de domínio ou de desapropriação indireta, por ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais."

2. "A desapropriação indireta exige posse sem título, destinação pública inequívoca e irreversibilidade da situação, o que não se configura na hipótese de ocupação precária fundada em contrato rescindido."

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Analisando os autos, entendo que o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial para que o Procurador demonstrasse o vínculo com a Procuradoria do Estado do Pará, e como não o fez no prazo assinalado, apesar de devidamente intimado, sentenciou o processo indeferindo a petição inicial.

Pois bem. Entendo que o Apelante traz argumentos que não se coadunam com a realidade dos autos, pois traz narrativas no sentido de que a inicial teria asido indeferida por ausência de subscrição, e que a assinatura digital supriria tal situação.

Sendo assim, vislumbro que os argumentos trazidos no recurso de apelação não são capazes de modificar a conclusão obtida na sentença guerreada, pois é evidente o descumprimento da determinação judicial pelo Estado do Pará, culminando na extinção do processo sem resolução do mérito.

Por oportuno, pondero que o Estado do Pará chegou a protocolizar petição após a intimação, mas não atendeu ao que fora determinado pelo juízo
a quo
.

Sobre a temática, apresenta-se jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL . AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 .Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal promovida contra Expresso Rio Negro LTDA – EPP, em razão da inércia da parte exequente quanto à regularização da petição inicial.

2.O juízo de origem determinou a emenda da inicial para correção da representação processual, sob pena de extinção, o que não foi cumprido, culminando na extinção do feito com base no art. 321, parágrafo único, do CPC .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito diante da inércia da parte exequente em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial, mesmo em se tratando de processo eletrônico e havendo subscrição digital na peça inaugural.

III . RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que a inércia da parte diante de intimação para emendar a inicial, nos moldes do art. 321 do CPC, autoriza a extinção do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, bastando a ciência do patrono.

5 . A alegação de que a assinatura digital do procurador do Estado dispensaria a apresentação de termo de posse não afasta o descumprimento da ordem judicial específica para emenda da inicial.

6. A parte deixou transcorrer o prazo assinalado sem qualquer manifestação, o que caracteriza desídia processual e autoriza o indeferimento da petição inicial.

7 . O recurso não se presta à rediscussão de matéria decidida com respaldo legal e jurisprudencial, inexistindo omissão ou contradição na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido .

Tese de julgamento:

1. A ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, ainda que em processo eletrônico, autoriza a extinção do feito com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, sendo suficiente a intimação do patrono.

2 . A assinatura digital na petição inicial não supre o dever de atender expressamente à ordem judicial de emenda, quando esta visa à regularização formal da representação processual.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007032220208140133 28351758, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA . NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antônio Evaristo de Oliveira Silva e Maria do Socorro Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC. A parte autora alegava posse mansa, pacífica e de longa data sobre imóvel objeto da lide, pleiteando o reconhecimento de usucapião, com base em contrato de ocupação provisória firmado com a COHAB. Após determinações judiciais para emenda da inicial, os autores não apresentaram os documentos exigidos, mesmo após novas intimações e decurso de anos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia da parte autora diante de determinações judiciais para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC determina que, constatada a ausência de requisitos formais na petição inicial, o juiz deve oportunizar a emenda, sob pena de indeferimento e extinção do processo, caso não cumprida a diligência no prazo.

No caso concreto, os autores foram intimados em mais de uma ocasião a juntar documentos essenciais ao prosseguimento do feito, mas permaneceram inertes por aproximadamente dez anos desde o primeiro despacho, sem apresentar justificativa plausível ou requerer prorrogação de prazo.

A jurisprudência pátria admite a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de emenda da inicial, sem necessidade de intimação pessoal da parte, quando o fundamento da extinção não se baseia no abandono do processo (art . 485, III, do CPC), mas na inércia quanto ao cumprimento de decisão judicial.

A ausência de manifestação da parte autora sobre documentos essenciais impossibilita a apreciação do mérito, impondo-se a extinção sem resolução, em atenção ao princípio da eficiência processual e à boa-fé objetiva que rege a relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial, ainda que intimada mais de uma vez, autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.

Não é necessária a intimação pessoal da parte quando a extinção não se dá por abandono do processo, mas por não cumprimento de diligência judicial de forma reiterada.

A ausência de apresentação de documentos indispensáveis à análise do pedido impede o regular prosseguimento da demanda .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00077379420088140006 26749161, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 14/08/2025